Tribunal: STF
Processo: AI 169254
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
 QUE NEGA
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA
AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO - REEXAME DE FATOS - SÚMULA 279/STF -
RECURSO IMPROVIDO.
                       - O recurso de agravo deve infirmar,
 especificadamente, todos os
fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada.
                        O descumprimento dessa obrigação processual,
 por parte do recorrente,
torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
                        Precedentes.